Tribunal: TJSP
Processo: 1009872-80.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Ausência de omissão – Embargos de Declaração com fim de prequestionamento – Necessidade de se observar os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009872-80.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA, é embargada
ELIANE APARECIDA PIZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009872-80.2018.8.26.0005/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1009872-80.2018.8.26.0005/50000
Embargantes: Banco Santander (Brasil) S/A e Banesprev - Fundo Banespa
de Seguridade Social
Embargada: Eliane Aparecida Pizzo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33458)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015 Decisão clara e objetiva
Ausência de omissão
Embargos de Declaração
com fim de prequestionamento
Necessidade de
se observar os requisitos prescritos no artigo 1022
do Código de Processo Civil de 2015.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL BANESPREV em face do v. acórdão de fls. 742/749 dos autos em
apenso que por votação unânime, deu por prejudicado o recurso e, de ofício, por
se tratar de incompetência absoluta, anulou a sentença e determinou a remessa
dos autos à Justiça do Trabalho.
Os embargantes apontam omissão no v. acórdão.
Destacam que esta C. Câmara tem decidido de forma diversa em casos idênticos.
Transcrevem precedentes. Alegam ofensa ao artigo 489, §1o, VI, do Código de
Processo Civil, pois não restaram demonstradas as razões que levaram a
julgamento diverso. Dizem que não foi aplicado ao caso concreto o tema no 190
fixado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da competência da Justiça
Estadual para casos de complementação de previdência privada. Pedem a
concessão de efeito infringente ao v. acórdão. Postulam o acolhimento dos
embargos.
É o relatório.
Não
vislumbro
a
omissão
apontada
pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009872-80.2018.8.26.0005/50000 -Voto no
3
embargantes.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais mencionados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a entender ser patente a
incompetência da Justiça Comum para o conhecimento das questões suscitadas
pela embargada na ação, senão, vejamos:
“A apelada propôs a presente “ação de cobrança”,
sustentando em sua petição inicial a competência da Justiça Comum
Estadual com base em precedentes jurisprudenciais aplicável a casos
em que se busca a “complementação de benefício previdenciário
privado complementar”, como ela mesma cita às fls. 01/03.
Entretanto, na própria petição inicial, às fls. 05, diz a
apelada expressamente, em destaque, que “o cerne da questão não
se refere ao regulamento aplicável à aposentadoria do requerente,
mas sim ao cumprimento das normas internas do banco
demandado” (grifei).
Em síntese, busca a apelada o pagamento da
PLR/gratificações semestrais que lhe teriam sido garantidas por meio
dos artigos 48 e 49 do Estatuto e artigo 56 do Regulamento de Pessoal
de 1975 do Banco do Banco Banespa, vigentes na data da celebração
do contrato de trabalho, que previam o pagamento da verba mesmo
aos aposentados.
Ao final, consta que seu pedido é de condenação dos
réus a pagar referida verba, “por entender que os benefícios são,
conforme jurisprudência colacionada, verbas devidas ao aposentado
do BANESPA, condenando os Réus a pagar tal verba para a parte
Autora daqui em diante;”, bem como “dos meses anteriores à
propositura desta, até o limite da prescrição quinquenal, [...]” (fls. 15).
O magistrado houve por bem julgar procedente a ação
em relação ao Banesprev, condenando-o na implantação junto ao
benefício de previdência privada auferido pela apelada da participação
nos lucros e resultados e, de forma solidária, ao pagamento a esta
última das diferenças de complementação de aposentadoria,
referente a participações de lucros e resultados (PLR), substitutivas
das antigas gratificações semestrais, [...] (fl. 655 - negritei).
Não obstante, parece claro que a presente demanda
não trata de complementação de benefício previdenciário privado
complementar, conforme trechos, alguns devidamente destacados e
vários deles realçados em amarelo, das contrarrazões da apelada:
“não há na presente lide pretensão relativa a benefício
previdência, uma vez que a autora busca perante seu ex-empregador o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009872-80.2018.8.26.0005/50000 -Voto no
4
recebimento da parcela denominada participação nos lucros e
resultados (PLR), [...]” (fl. 700).
“Ocorre que a presente lide trata de obrigação
contratual havida entre as partes, direito este decorrente do
Regulamento de Pessoal e do Estatuto do Banespa vigentes à época
da contratação da Apelada, conforme exposto na exordial.” (fl. 704).
“Ou seja, o direito postulado se pontua em
descumprimento contratual por parte da Apelante, o que caracteriza
flagrante ilícito contratual, que vem sendo praticado desde o momento
em que a PLR/Gratificação Semestral deixou de ser paga a Apelada.
Assim, depreende-se que a demanda trata de matéria
diversa da que é discutida pelo REsp 1.425.326/RS, vez que não se
pleiteia a complementação da aposentadoria da Apelada, [...]” (fl. 705).
“Insta salientar que a verba era paga pelo Banespa,
pois o BANESPREV ainda não havia sido instituído à época, mas este
fato não descaracteriza o pagamento que era efetuado da verba e nem
o dever da Apelante em arcar com o pagamento da mesma à
Apelada.” (fl. 707).
Ainda à fl. 707 diz que “não pleiteia as verbas que
possuem o caráter trabalhista e previdência, a Apelada requer apenas
que lhe seja pago o que é devido por direito, garantido através de
contrato firmado com o banco empregador, ou seja, a verba que possui
caráter contratual.
[...], o que legitima o direito da Apelada ao
percebimento da verba que está sendo perseguida é o Regulamento
Interno de 1975 e Estatuto de 1991, pois na vigência destes
regramentos é que o banco empregador firmou o compromisso,
através de contrato individual, de pagamento da verba.”.
Mais à frente, às fls. 710, ressalta de forma clara a
“Inexistência de Pedido de Complementação de Aposentadoria”.
E arremata às fls. 711, “Portanto, é evidente que não
houve nenhum pedido em face do regulamento previdenciário, mas tão
somente em face do Regulamento Interno de 1975, o que demonstra a
inaplicabilidade do plano de previdência e do regulamento previdenciário. Ademais, a Lei
200/74
apenas
vedou
a
complementação de aposentadorias que seriam arcadas pelo Estado,
mas nada impôs ao pagamento de verbas a serem arcadas com
fundos próprios do banco empregador, pois o pagamento da
PLR/Gratificação Semestral demanda tão somente o cumprimento de
obrigação contratual, e não complementação de aposentadoria”.
Com base em todos esses elementos, embora tenha
feito menção à competência deste E. Tribunal apenas para fim de
distribuição da ação, não resta dúvida que a pretensão da apelada é
evidentemente de natureza trabalhista, pois é clara a sua posição
nesse sentido, uma vez que questiona exclusivamente o alegado ato
ilícito em desrespeito à relação contratual mantida com seu ex-
empregador, sem qualquer questionamento quanto ao contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009872-80.2018.8.26.0005/50000 -Voto no
5
previdência privada complementar em si.
Assim, reputo adequada a anulação da r. sentença,
com a consequente remessa dos autos à Justiça do Trabalho,
reconhecendo, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Comum
para o conhecimento das questões efetivamente discutidas nos autos.
Logo, prejudicadas as questões suscitadas pelo
apelante em seu recurso.
Pelo exposto, dou por prejudicado o recurso e, de
ofício, por se tratar de incompetência absoluta, anulo a sentença
apelada e determino a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.”.
Vê-se que, aqui, a embargada visa o pagamento da
PLR/gratificações semestrais que lhe teriam sido garantidas por meio dos artigos
48 e 49 do Estatuto e artigo 56 do Regulamento de Pessoal de 1975 do Banco do
Banco Banespa, vigentes na data da celebração do contrato de trabalho, que
previam o pagamento da verba mesmo aos aposentados, asseverando que “o
pagamento da PLR/Gratificação Semestral demanda tão somente o cumprimento
de obrigação contratual, e não complementação de aposentadoria.”.
Desta forma, a hipótese dos autos é diversa daquela
de minha Relatoria, cuja ementa foi transcrita às fls. 02/03 dos embargos, de
complementação de beneficio previdenciário.
E, no mesmo sentido do v. acórdão embargado, me
pronunciei quando do julgamento da apelação no 1000550-05.2018.8.26.0224.
Quanto
aos
demais
julgados
citados
pelos
embargantes, registro, quanto ao disposto no artigo 489, §1o, inciso VI, do Código
de Processo Civil, que “jurisprudência” ou “precedente” correspondem aos
julgados proferidos pelos Tribunais com efeito vinculante, o que não se aplica aos
precedentes invocados pelos embargantes para fundamentar sua tese de defesa.
A observância obrigatória a esses entendimentos só é
aplicável quando se faz menção a casos enquadrados nas hipóteses descritas
nos incisos I a V do caput do artigo 927 (súmula vinculante, recurso repetitivo,
etc), que não abrangem todo e qualquer acórdão, até mesmo porque
evidentemente existem posições divergentes não pacificadas e que devem ser
respeitadas.
Além de ser desnecessária a manifestação expressa
quanto aos julgados colacionados aos autos, este magistrado declinou suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009872-80.2018.8.26.0005/50000 -Voto no
6
razões de decidir. O fato de os embargantes não concordarem com a conclusão
nela exarada não significa seja o v. acórdão desprovido de fundamento.
Deste modo, não há qualquer omissão no julgado,
razão pela qual evidentemente descabe a aplicação do citado entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal a respeito de competência da Justiça Estadual,
claramente inaplicável ao caso concreto.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Como já se pronunciou o próprio Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial ou
extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator